Tribunal: TJES
Processo: 5002403-39.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002403-39.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA RIBEIRO MARINS DA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS PREEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado nº 5002403-39.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: LORENA RIBEIRO MARINS DA SILVA

EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte recorrente sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar que as anotações preexistentes haviam sido quitadas em outubro de 2024, permanecendo apenas a negativação indevida objeto da lide por um período exclusivo de três meses, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Todavia, ressalto que o acórdão abordou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, fundamentando a aplicação do entendimento sumulado à realidade fática delineada nos autos. A pretensão de rediscutir a eficácia temporal das baixas de negativações preexistentes em confronto com a Súmula 385 do STJ não caracteriza omissão, mas sim nítido inconformismo com a tese jurídica adotada, o que desafia recurso próprio e não a via estreita dos aclaratórios.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)” grifei.

A meu ver e como dito alhures, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando conferir efeitos infringentes para modificar o mérito do julgado sob o argumento de que a quitação posterior dos débitos anteriores geraria dano moral autônomo. Para tanto não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024) grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
[...] III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC. IV. Dispositivo Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)